Tribunal: STF
Processo: RHC 116000
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL  (RISTF, ART. 131, § 2º) – GRUPO DE EXTERMÍNIO COM SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – ALEGADA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO PENAL PELO FATO DE A POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL HAVER RECEBIDO COOPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – MÚTUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE A POLÍCIA FEDERAL E AS POLÍCIAS ESTADUAIS, ALÉM DO FORNECIMENTO RECÍPROCO DE DADOS INVESTIGATÓRIOS E O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE REFERIDOS ORGANISMOS POLICIAIS: MEDIDAS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DO MODELO CONSTITUCIONAL DE FEDERALISMO COOPERATIVO – PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE – INSTAURAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRECEDIDA DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, “COM PRUDÊNCIA E DISCRIÇÃO”, DESTINADA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, SUPÕE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA PENAL E DA REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – COMPATIBILIDADE DESSA TÉCNICA DECISÓRIA COM A REGRA INSCRITA NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.